Tribunal: TJES
Processo: 5004271-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004271-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADMILSON JOSE LOUREIRO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Após o lançamento do relatório no evento 4260862, sobreveio a petição do evento 4289968 em que o recorrido informa a superveniência de sentença nos autos de origem (cópia acostada no evento 4289969) e aduz que o presente recurso perdeu seu objeto recursal. Na sequência, o feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 07 de março de 2023, vindo, então, conclusos, momento em que deferi o adiamento por 01 (uma) sessão para análise da alegação.

Ocorre que, como já me manifestei perante este colegiado
1
, nem sempre a prolação de sentença no processo de origem dará ensejo à perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, sendo que o tema exige renovadas reflexões e eventualmente reafirmação da jurisprudência do c. STJ, como lembrou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp n. 1.831.257/SC, no qual reconheceu a existência de mais uma hipótese em que o recurso não perde o objeto com a prolação de sentença
2
.

Não desconheço que a doutrina majoritária e a jurisprudência da Corte são no sentido de que “na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal”
3
, contudo, tenho que em determinadas hipóteses, como no caso dos autos, não há perda de objeto.

Nota-se que, no presente caso, o processo originário se trata de ação ordinária em que o autor/agravado obteve a tutela provisória, a qual foi confirmada em sentença, ou seja, via de regra, como ensina a doutrina
4
, essa sentença produzirá efeitos imediatamente, ainda que a autarquia previdenciária tenha interposto o presente agravo de instrumento adequada e tempestivamente.

Posta essa premissa, é evidente que o interesse do recorrente no julgamento de mérito do agravo de instrumento permanece hígido, já que a medida precária foi confirmada em cognição exauriente, em prejuízo da parte, devendo prevalecer, excepcionalmente, o resultado obtido com o julgamento colegiado deste recurso até que a sentença, sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, seja a ele submetida.

Inclusive, rememoro que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que “Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar” (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206).

Logo, não há que se falar na ausência de interesse recursal do ente público agravante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,

em face da r. decisão, por cópia no evento 1498604, proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADMILSON JOSÉ LOUREIRO
, deferiu o pedido de tutela provisória requerido para determinar que os requeridos que se abstenham de realizar os descontos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda dos proventos da parte autora.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1498595, o agravante aduz, em síntese: I) “a liminar concedida esgota, em parte significativa, o objeto da ação, até mesmo porque o pedido principal nada mais é do que mera repetição do pleito liminar. Nesse passo, a concessão em tela deve ser revista pelo simples fato de que não poderia ter sido deferida, nos termos expressos da lei 8437/92” (fl. 04); II) “nos termos do que exige o artigo 300, do Código de Processo Civil, não há caracterização de probabilidade do direito, porquanto o segurado não apresenta nenhuma das doenças especificadas no artigo 1/ da Lei nº 11.052/04, em atividade no momento, como consta no exame pericial médico realizado pelo Junta Médica do IPAJM” (fl. 06); III) “não há qualquer perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto, uma vez firmando entendimento de que o benefício era devido, poderá o IPAJM devolver ao autor toda quantia descontada no período de prescrição quinquenal, no que se refere a contribuição previdenciária e o Estado poderá restituir os valores de imposto de renda” (fl. 06).

Rememoro que, na origem,
ADMILSON JOSÉ LOUREIRO
ajuizou ação ordinária com o objetivo de obter isenção do imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos que alcance até o valor equivalente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS, em razão de ser portador de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C 61).

Narrou o recorrido na petição inicial que foi diagnosticado com a doença em 16.12.2015, tendo sido reconhecido, administrativamente, o direito à isenção do imposto de renda e à imunidade da contribuição previdenciária, contudo o laudo médico pericial expedido pela junta médica do IPAJM foi fixado até 16.12.2020, sendo que, ao se submeter à nova avaliação por parte da junta médica pericial da autarquia previdenciária, não foi identificada nenhuma das doenças especificadas no artigo 1º da Lei nº 11.052/2004 em atividade no momento, motivo pelo qual seu pedido foi indeferido.

Segundo sustentou, a aludida enfermidade não pode ser diagnosticada como curada, de modo que uma vez portador, sempre será considerado portador, tendo em vista que deve se submeter a acompanhamento médico constante e exames frequentes, que representam elevados encargos financeiros.

Neste caso, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
5
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa à decidida na análise do agravo de instrumento registrado sob o nº 5005496-91.2021.8.08.0000, interposto pelo Estado do Espírito Santo, também requerido na demanda de origem.

Por oportuno, transcrevo os seguintes fundamentos do v. acórdão do evento 2248709 do processo de nº 5005496-91.2021.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria e que foi acompanhado na íntegra pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Júnior:

[...] consoante cediço, a Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação do imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes da espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004, prevê que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifamos)

De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996,
para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção e imunidade requeridas, exigem e decorrem da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora em juízo possam ser considerados outros dados, conforme a Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017, que preconiza:
“
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que
haja prova robusta e contundente
sobre a existência da doença situação.

No caso dos autos, [...] a parte recorrida juntou apenas um laudo médico particular recente indicando que é portadora de neoplasia prostática maligna, no qual é especificado que o diagnóstico foi realizado em 16.12.2015 e que, atualmente, se encontra em acompanhamento urológico quadrimestral “em active surveillance” (fl. 03 do evento 1711318). Por outro lado, a perícia oficial realizada pela junta médica do
IPAJM
não detectou a existência da doença em atividade no momento (fls. 07/08 do evento 1711318).

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”, consoante a redação da Súmula nº 627.

Isto porque, ainda que o paciente, como é o caso dos autos, esteja aparentemente curado e assintomático, necessitará permanecer em acompanhamento médico, permanecendo hígido o escopo da norma de “
diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico
” (REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017). [...]

Por fim, saliento que é assente o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as disposições relativas à impossibilidade de concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública devem ser interpretadas restritivamente
6
.

Segundo o saudoso professor Teori Albino Zavascki
7
, ao “
estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º da Lei n. 8.437/92 está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
”, o que não é o caso dos autos, uma vez que a liminar pleiteada e deferida em primeiro grau é reversível, podendo-se retornar com os descontos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda dos proventos da parte autora e cobrar o valor que não foi descontado no momento correto em decorrência da liminar, razão pela qual não há óbice ao seu deferimento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
AI nº 5004160-18.2022.8.08.0000.

2
REsp n. 1.831.257/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.

3
EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.

4
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 03. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 411.

5
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

6
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LEI 9.494/97. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. "A jurisprudência da Segunda Turma orienta-se no sentido de que: 'É admissível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública desde que efetivamente demonstrados os requisitos que ensejam a sua concessão. A Lei n.º 9.494/97 não constitui óbice aos provimentos antecipatórios contra entidades de direito público, senão na hipótese taxativamente previstas em lei' (REsp 513.842-MG, DJ 1.3.2004, Rel. Min. Castro Meira)." (REsp 881.571/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJ 01.03.2007). 2. Agravo Regimental não provido. (ST|JAgRg no REsp 944.771/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2007, DJe 31/10/2008)

7
ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 190.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA –
AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NEOPLASIA MALIGNA – COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA DO STJ
– POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DE LIMINAR
EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA
–
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar: perda superveniente do objeto: Nem sempre a prolação de sentença no processo de origem dará ensejo à perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. No presente caso, o interesse do recorrente no julgamento de mérito do agravo de instrumento permanece hígido, já que a medida precária foi confirmada em cognição exauriente, em prejuízo da parte. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Consoante cediço, a Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação do imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes da espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004, prevê a neoplasia maligna. De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

3
.
A isenção e imunidade requeridas, exigem e decorrem da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora em juízo possam ser considerados outros dados, conforme a Súmula nº 598 do STJ, que preconiza: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que haja prova robusta e contundente sobre a existência da doença.

4
.
No caso dos autos, a parte recorrida juntou apenas um laudo médico particular recente indicando que é portadora de neoplasia prostática maligna, no qual é especificado que o diagnóstico foi realizado em 16.12.2015 e que, atualmente, se encontra em acompanhamento urológico quadrimestral “em active surveillance”. Por outro lado, a perícia oficial realizada pela junta médica do IPAJM não detectou a existência da doença em atividade no momento. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”, consoante a redação da Súmula nº 627. Isto porque, ainda que o paciente, como é o caso dos autos, esteja aparentemente curado e assintomático, necessitará permanecer em acompanhamento médico, permanecendo hígido o escopo da norma de “diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico”. Precedentes.

5
.
Por fim, é assente o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as disposições relativas à impossibilidade de concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública devem ser interpretadas restritivamente. No caso dos autos, a liminar pleiteada e deferida em primeiro grau é reversível, podendo-se retornar com os descontos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda dos proventos da parte autora e cobrar o valor que não foi descontado no momento correto em decorrência da liminar, razão pela qual não há óbice ao seu deferimento.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.